Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-83.2012.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003224-83.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ONEZILIA CORREA REZENDE - CPF: 142.805.231-34 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alto Araguaia
contra a sentença (Id. 36188494) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
não há razão para se extinguir o feito por prescrição intercorrente, haja vista que a inércia processual decorreu da falta de prestação jurisdicional, ou seja, não houve o regular andamento do feito por inércia do judiciário ante a não citação do executado
”, de modo a ser aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] É defeso olvidar ser responsabilidade da parte exequente realizar os atos essenciais ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível. O princípio da segurança jurídica solicita interpretação do ordenamento tributário, visando impedir que o devedor fique eternamente sujeito à ação da Fazenda Pública.

[...]

Cumpre observar também e consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 733286) que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que, conforme já dito, não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição incidindo sobre o Credito Tributário.

[...]

Transcorrido, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário sem a interrupção do prazo prescricional – Lei n. 5.172/66, art. 156, inciso V -, julgo improcedente o pedido inicial e, consequentemente, extingo a execução fiscal - CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.

Deixo de condenar o Exequente ao pagamento das custas judiciais e emolumentos ante o que dispõe o art. 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3o, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4o, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das remanescentes despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se a Fazenda Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5o, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam ser suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2o; TJMT Pleno, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da Súmula do STJ.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. (Id. 36188494, fls. 2/3).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
645/2009, 1213/2009, 1425/2009, 1866/2009, 2023/2010, 2024/2010, 2025/2010, 2026/2010, 2027/2010, 2028/2010, 2030/2010, 2031/2010, 2033/2010, 2034/2010, 2035/2010, 2036/2010, 2037/2010, 1752/2011, 1753/2011, 1754/2011, 1755/2011, 1756/2011, 1757/2011, 1758/2011, 1759/2011, 1760/2011, 1761/2011, 1762/2011 e 1763/2011, Id’s. 36188481, 36188482, 36188483 e 36188484), em que a inicial foi protocolada em 12 de dezembro de 2012 (Id. 36097488, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 18 de fevereiro de 2013 (Id. 36188485).

Na data de 3 de outubro de 2019 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 36188494).

Pois bem.

Não obstante o equívoco do apelante, anoto que não foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas, sim, a prescrição da pretensão executiva, a qual passo a analisar.

Prossigo.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido na data de 18 de fevereiro de 2013 (Id. 36188485), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a
lançamento de ofício
, o Superior Tribunal Justiça entende contar-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de
lançamento de ofício
, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

No caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários referente as
certidões de dívida ativa n
os
645/2009, 1213/2009, 1425/2009, 1866/2009, 2023/2010, 2024/2010, 2025/2010, 2026/2010, 2027/2010, 2028/2010, 2030/2010, 2031/2010, 2033/2010, 2034/2010, 2035/2010, 2036/2010, 2037/2010, 1752/2011, 1753/2011, 1754/2011, 1755/2011, 1756/2011, 1757/2011, 1758/2011, 1759/2011, 1760/2011, 1761/2011, 1762/2011 e 1763/2011 (Id’s. 36188481, 36188482, 36188483 e 36188484) pois, a considerar o dia seguinte dos vencimentos dos débitos, os prazos prescricionais iniciaram-se em 31/10/2009, 29/12/2010 e 3/8/2011, e o despacho ordenatório de citação foi proferido em 18 de fevereiro de 2013 (Id. 36188485), logo, não decorreu o prazo quinquenal.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020